Tribunal: TJES
Processo: 0000041-64.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-64.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILMA FELIPE DE PAULA SANTOS e outros (5)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA –
COBERTURA LIMITADA AO SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDIT
O
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não há nulidade na sentença por falta de fundamentação quando o magistrado expõe de forma clara as razões de seu convencimento que são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes. Preliminar afastada.

2.
O seguro contratado pelo segurado era do tipo prestamista, vinculado exclusivamente ao saldo devedor de cartão de crédito, o qual era inexistente ao tempo da ocorrência do sinistro neste caso, não havendo previsão de indenização aos herdeiros.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000041-64.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILMA FELIPE DE PAULA SANTOS, ANA CLAUDIA DE PAULA SANTOS, ANA PAULA FELIPE SANTOS, NILMA FELIPE DE PAULA VIEIRA, ANA CLAUDIA DE PAULA SANTOS, ANA PAULA FELIPE SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, BANCO BRADESCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NILMA FELIPE DE PAULA SANTOS e OUTROS
em face da r. sentença, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Iconha que, nos autos da “
ação indenizatória
” proposta contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e OUTRO,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Em seu recurso (fls. 67-71), os apelantes aduzem, em síntese, que: i) a sentença é nula, porquanto não fundamentada; ii) fazem jus ao recebimento da indenização securitária por morte do segurado; iii) os documentos juntados pelas rés não devem ser considerados porquanto apócrifos; iv) caso sejam considerados, deve ser reputada nula a cláusula que impede a indenização dos apelantes.

Contrarrazões apresentadas em id. 10017357 pelo desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relato
r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000041-64.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILMA FELIPE DE PAULA SANTOS, ANA CLAUDIA DE PAULA SANTOS, ANA PAULA FELIPE SANTOS, NILMA FELIPE DE PAULA VIEIRA, ANA CLAUDIA DE PAULA SANTOS, ANA PAULA FELIPE SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, BANCO BRADESCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NILMA FELIPE DE PAULA SANTOS e OUTROS

em face da r. sentença, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Iconha que, nos autos da “
ação
indenizatória
” proposta contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e OUTRO,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Em seu recurso (fls. 67-71), os apelantes aduzem, em síntese, que: i) a sentença é nula, porquanto não fundamentada; ii) fazem jus ao recebimento da indenização securitária por morte do segurado; iii) os documentos juntados pelas rés não devem ser considerados porquanto apócrifos; iv) caso sejam considerados, deve ser reputada nula a cláusula que impede a indenização dos apelantes.

Contrarrazões apresentadas em id. 10017357 pelo desprovimento.

Pois bem.

Os autores ajuizaram a presente ação, relatando, em síntese, que são os filhos e a viúva de Vadilson Santana Santos, que deixou uma apólice de seguro de vida, vinculada à abertura de conta bancária na agência do segundo requerido e que faleceu durante a vigência da apólice. Entretanto, foram informados que o seguro contratado não confere indenização aos herdeiros legais.

Diante disso, pretendem, pelo acionamento da via judicial, a condenação das requeridas ao pagamento da quantia segurada de R$ 50.000,00, conforme apólice de seguro de vida.

O d. Juízo, ao apreciar a demanda, julgou improcedente o pedido. Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso.

Inicialmente, do cotejo dos autos, não vislumbro nulidade na sentença por ausência de fundamentação. Isto porque, a despeito das teses alegadas pela parte apelante, fato é que restou suficientemente esclarecida pela culta magistrada Dra.
DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO,
a fundamentação pela qual compreendeu pela improcedência da demanda, sobretudo por identificar que o objeto do seguro não é o pagamento de indenização decorrente da morte.

Assim, na hipótese, “
Os fundamentos utilizados na sentença foram suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessário que o juiz se manifeste acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes
” (TJES; Apelação Cível 0003114-06.2020.8.08.0047; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 18/05/2023).

Posto isso, não vislumbro nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação, pelo que
rejeito
a preliminar.

No mérito, a r, sentença deve ser mantida.

Os apelantes pleiteiam o recebimento de indenização securitária com base na Apólice n° 900330, na condição de herdeiros do segurado, sr. Valdilson, conforme art. 757 do CC.

Entretanto, como acertadamente identificado na sentença, os apelados demonstraram, de acordo com documento de fl. 36 e seguintes, que a mencionada apólice 900330, tem como cobertura o pagamento de eventuais valores constantes na fatura do cartão de crédito do segurado, até o limite do valor da apólice de R$ 50.000,00, no caso do implemento do evento morte.

Assim, infere-se que o seguro em análise estava relacionado ao cartão de crédito de titularidade do segurado, o qual era o único beneficiário do seguro contratado (Cláusula 6, fl. 37).

Vejamos a Cláusula 2 do referido documento: “
Obedecidas as condições e o limite da cobertura adiante estabelecidos, assim como o pagamento do prêmio correspondente pelo segurado,
este seguro tem por objetivo a liquidação ou amortização do saldo da fatura do cartão de crédito após a data de ocorrência do evento coberto, limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Entende-se por saldo da fatura do cartão o valor das despesas que serão cobradas do segurado após a ocorrência do evento coberto, ressalvando-se que
estã
o
excluídas de sua cobertura as despesas efetuadas a partir da ocorrência do sinistro
” (grifei).

Assim restou comprovado que o segurado adquiriu contrato de seguro prestamista, não se trata de seguro de vida, como alegam os apelantes. Desse modo, apesar de ter sido comunicado o sinistro coberto na vigência do contrato, não ocorreu o pagamento de indenização tendo em vista que o cartão de crédito não possuía saldo devedor a ser quitado.

Por esta razão, também não procede a tese dos apelantes de que qualquer cláusula contratual prevendo que o capital segurado no seguro de vida está sujeito ao pagamento de eventuais dívidas do segurado deve ser reputada abusiva, conforme art. 39, incisos I, IV, V do CDC e art. 51, VI do CC, pois o contrato firmado tratava de seguro prestamista, vinculado exclusivamente ao saldo devedor do cartão de crédito, e não de seguro de vida, não havendo qualquer previsão de pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.